Tribunal: TJSP
Processo: 1033403-80.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMANDA EXTINTA – RECURSO DA EXEQUENTE (CESSIONÁRIA) – Razões que não convencem – Extinção da execução após intimação da parte credora para se manifestar, consignando expressamente o Juízo que o silêncio importaria em concordância e quitação – Efetiva inércia da exequente, que apenas se ocupou de se manifestar novamente em sede de embargos de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMANDA EXTINTA – RECURSO DA EXEQUENTE (CESSIONÁRIA) – Razões que não convencem – Extinção da execução após intimação da parte credora para se manifestar, consignando expressamente o Juízo que o silêncio importaria em concordância e quitação – Efetiva inércia da exequente, que apenas se ocupou de se manifestar novamente em sede de embargos de declaração e, em seguida, apelação, defendendo a inviabilidade da extinção – Argumentos insuficientes, dadas as peculiaridades do caso concreto – Verifica-se a verdadeira desídia da credora em relação a esta demanda, o que, aliás, foi corroborado por sua conduta processual posteriormente à sentença – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.